Tribunal: TJDFT
Processo: 0747917-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747917-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI TEREZINHA SPIES DA SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARA SAN FRANCISCO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geni Terezinha Spies da Silveira, na qualidade de terceiro interessado, contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0715409-34.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação à penhora apresentada por ela (id 214729518 dos autos originários). A agravante alega que não fez parte do cumprimento de sentença originário. Sustenta que essa fase executória deve seguir os parâmetros do devido processo legal, de modo que os bens da companheira do executado não podem ser penhorados. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que o cumprimento de sentença contra um dos cônjuges pode ser direcionado somente àquele que integra a lide, independentemente da natureza da obrigação e do regime de bens adotado. Esclarece que é casada com Jorge Bento da Silveira e adotaram o regime da separação total de bens. Explica que o imóvel penhorado foi adquirido somente por ela em 9.1.2018 e, portanto, quatro (4) anos antes do início do cumprimento de sentença originário e a homologação do regime de bens transitada em julgado em 26.4.2024. Destaca que o feito originário foi proposto em 2022, quando todas as certidões negativas foram expedidas em nome de ambos. Ressalta que a alteração do regime de casamento foi publicada em edital e em jornal de grande circulação, com prazo aberto para impugnação de terceiros, mas não houve impugnação. Defende a impossibilidade de penhora do imóvel de sua propriedade exclusiva. Acrescenta que a penhora sobre a totalidade do bem é indevida ainda que o regime adotado fosse o da comunhão parcial de bens, hipótese em que admitir-se-ia a constrição de cinquenta por cento (50%) do bem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para desconstituir a penhora e, subsidiariamente, determinar a sua realização somente sobre cinquenta por cento (50%) do imóvel, pertencente a Jorge Bento de Silveira. O preparo foi recolhido (id 66168171). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que requereu a desistência do pedido subsidiário de reforma da decisão agravada para determinar que a penhora incida somente sobre cinquenta por cento (50%) do imóvel (id 66511411). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. O agravado deu início ao cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de prestação de contas proposta contra Jorge Bento da Silveira que condenou-o ao ressarcimento de R$ 99.080,88 (noventa e nove mil oitenta reais e oitenta e oito centavos). O agravado requereu a penhora de cinquenta por cento (50%) do imóvel localizado no Condomínio San Francisco I, unidade n. 48, Setor Habitacional Tororó, Jardim Botânico, Brasília/DF de propriedade de Jorge Bento da Silveira. O requerimento foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 207519497 dos autos originários). A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel supramencionado. O art. 1.664 do Código Civil prevê que os bens adquiridos na constância da união respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal no regime da comunhão parcial. O art. 1.666 do mesmo normativo determina que as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes não obrigam os bens comuns. O art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil prevê que os bens do cônjuge ou companheiro são sujeitos à execução nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. A penhora da meação do cônjuge executado para saldar dívida é possível conforme os artigos supracitados. A certidão de casamento juntada nos autos revela que Jorge Bento da Silveira e a agravante casaram-se em 8.2.1994 sob o regime da comunhão parcial de bens (id 206619108 dos autos originários). A agravante e Jorge Bento da Silveira propuseram ação de modificação de regime de bens, cuja sentença acolheu o pedido para alterar o regime para o da separação total de bens, com efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado da sentença (id 210419619 dos autos originários). A sentença mencionada transitou em julgado em 26.4.2024 (id 210419614 dos autos originários). Os autos originários estão instruídos com o instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e demais responsabilidades por meio do qual Paulo Rodolfo Germano de Oliveira cedeu os direitos sobre o imóvel localizado no Condomínio San Francisco I, unidade n. 48, Setor Habitacional Tororó, Jardim Botânico, Brasília/DF à agravante em 9.1.2018 (id 205683698 dos autos originários). O imóvel parcialmente penhorado foi adquirido pela agravante durante o casamento com Jorge Bento da Silveira sob o regime da comunhão parcial de bens, de modo que constitui-se como bem comum do casal. Destaco que a sentença que alterou o regime de casamento consignou expressamente que seus efeitos seriam prospectivos e, portanto, não possui qualquer interferência quanto ao bem objeto de discussão. O imóvel penhorado trata-se de bem indivisível, o qual pode ser penhorado para saldar dívida de um dos cônjuges, desde que respeitada a meação do cônjuge alheio à execução nos termos do art. 843, caput ̧ e § 2o, do Código de Processo Civil.[1] Inexiste óbice à penhora de cinquenta por cento (50%) do imóvel pertencente a Jorge Bento da Silveira para a satisfação do crédito executado. Confiram-se os precedentes seguintes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. CÔNJUGE. RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge do executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível. 3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1773130, 07335471820238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 17.10.2023, publicado no DJE: 27.10.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. PENHORA. PROPRIEDADE DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. RESPEITO À MEAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pleito voltado ao direcionamento das medidas constritivas ao patrimônio da esposa do executado. 1.1. O agravante requer seja autorizada a pesquisa de bens e penhora de dinheiro via SISBAJUD em nome da cônjuge do executado, por serem ambos casados sob regime de comunhão parcial de bens desde antes da constituição do débito exequendo. 2. De acordo com art. 843, do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. O § 1o do referido artigo estabelece que é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. O § 2o, por sua vez dispõe que não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. 2.1. Ou seja, o artigo 843, §2°, do CPC, determina que a coproprietária tem direito a receber sua quota-parte calculada sobre o valor da avaliação. 3. O regime de comunhão parcial de bens determina a comunicação dos bens adquiridos na constância da união. Não há óbice, portanto, que esses bens respondam pela dívida, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução. 4. Insta salientar que não há violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, vez que, após a constrição, é possível a impugnação autônoma da constrita. (...)6. Recurso provido. (Acórdão 1639115, 07137343920228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 8.11.2022, publicado no DJE: 5.12.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que os argumentos apresentados pela agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. (...) § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.